Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL TRASEIRA. MANOBRA DE CONVERSÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA FAIXA. DEVER DE ATENÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar aos requerentes a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), em razão dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2.O fato relevante. A parte requerida, ora recorrente, relata que o recorrido transitava pelo acostamento para evitar o trânsito no local, sem a devida atenção, quando abalroou a traseira do automóvel de sua propriedade. Afirma que só o fato de o recorrido trafegar pelo acostamento evidencia, no mínimo, sua culpa concorrente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a dinâmica dos fatos narrados e a eventual responsabilidade das partes pela reparação de prejuízos decorrentes da colisão entre os veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que, em faixa da direita de desaceleração, o veículo das partes recorridas colidiu na lateral traseira esquerda do carro da parte recorrente.
5. Segundo dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, dando preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
6. Na hipótese dos autos, pelas fotografias do local do acidente e das avarias nos veículos, infere-se que o veículo das partes recorridas se encontrava na faixa de desaceleração à direita quando foi abalroado pelo veículo da recorrente que, sem tempo e espaço suficientes, promoveu manobra de conversão da faixa esquerda para à direita onde trafegava o recorrido, ou seja, o veículo do recorrente “fechou” o dos recorridos. Tal dinâmica é corroborada pelos danos na lateral dianteira esquerda do veículo dos recorridos e na lateral traseira direita do recorrente.
7. Considerando a preferência das partes recorridas na faixa em que já trafegavam, caberia ao recorrente produzir prova suficiente de que o veículo da parte recorrida trafegava no acostamento e que, por isso, concorreu para o evento danoso (art. 373, inciso II, do CPC), o que não restou demonstrado nos autos.
8. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo acidente, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pelas partes recorridas, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34 e 36.